Tribunal: TJPA
Processo: 0005428-07.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005428-07.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MARIA DE FATIMA GOMES AGOSTINHO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005428-07.2017.8.14.0032

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ADVOGADO: RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA (OAB/PA 8.173)

SENTENCIADA: MARIA DE FÁTIMA GOMES AGOSTINHO

ADVOGADO: OTACILIO DE JESUS CANUTO (OAB/PA 12.633)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Trata-se de remessa necessária em face de sentença confirmatória de liminar e concessiva da segurança, no sentido de anular ato administrativo determinando a manutenção da lotação da impetrante na Escola de Municipal do Centro Grande, bem como sua carga horária em 200 horas mensais, com vencimentos correspondentes, se abstendo de reduzir a referida carga horária sem prévio processo administrativo, outrossim restituindo os valores suprimidos desde a impetração.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da Remessa Necessária.

Cumpre inicialmente reapreciar a preliminar arguida nas informações prestadas, relativamente a impugnação à concessão da Justiça Gratuita.

O impugnante, enquanto ente gerador da respectiva folha de pagamento, podia facilmente apresentar ao juízo o valor da remuneração paga à impetrante, porém se limitou a fazer singela impugnação desprovida de prova concreta não demandado acolhimento.

Sobre o mérito da controvérsia, nestes autos ficou absolutamente claro que a Administração alterou a lotação da autora de forma unilateral e sem a mínima motivação prévia.

É entendimento uníssono das duas turmas de direito público deste Tribunal de Justiça no sentido de que, o Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-los por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar arbitrariedades e ilegalidades. Confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, O QUE DA ENSEJO A ILEGALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU SUA NOVA LOTAÇÃO.

1 -
O Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-lo por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar a edição de atos eivados de arbitrariedade e ilegalidade
.

2 - Sentença mantida à unanimidade.”
(Remessa necessária, processo nº 0001848-75.2013.8.14.0042, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 06/06/2022, DJ 15/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO SUSCITADAS PELO APELANTE. REJEITADAS. MÉRITO. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO IMPETRANTE NO LOCAL DE LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DAS AUTORIDADES IMPETRADAS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Recurso de Apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. Não houve intimação do Município acerca do teor da sentença mediante remessa dos autos, não havendo portanto, que se falar em decurso do prazo recursal. Ainda que se considere a intimação do Município como sendo a data de intimação da autoridade impetrada, o recurso estaria tempestivo, já que a intimação ocorreu em 01.10.2018 e a interposição do recurso de apelação em 31.10.2018, estando dentro do prazo em dobro de que dispõe a fazenda pública para recorrer, a teor do que dispõem os artigos 183 e 1.003, § 5º do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e ilegitimidade recursal. É cediço que a pessoa jurídica a que a autoridade coatora está vinculada pode a qualquer tempo intervir no feito e apresentar recursos, a teor do que dispõe o art. 7º, II da Lei 12.016/2009. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas. O ato de remoção foi praticado pelo Secretário Municipal de Obras, conforme consta no documento de Num. 1443340 - Pág. 22, logo, referida autoridade possui competência para figurar no polo passivo da ação mandamental. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade por ausência de identificação do Município. Na exordial, o Impetrante indicou expressamente o Município de Santa Maria do Pará como sendo a pessoa jurídica a que está vinculada a autoridade coatora, tendo ainda, ocorrido a intimação do Município acerca do teor da ação bem como, para querendo, ingressar no feito, conforme consta no mandado de intimação existente nos autos (Num. 1443341 - Pág. 8). Preliminar rejeitada.

5. Mérito. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato de remoção do Apelado do Setor de Abastecimento de Água Vila Nova, onde exercia a função de zelador, para local distante de sua lotação, onde passaria a exercer atividades de limpeza urbana.

6. A remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

7. Considerando que a remoção do impetrante ocorreu sem motivação, restou suficientemente demonstrada a violação ao direito líquido e certo do servidor, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato de remoção, determinando a permanência no local de sua lotação originária.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Remessa necessária. É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

10. No tocante à condenação das autoridades impetradas ao pagamento de custas processuais, também merece reforma a sentença, uma vez que tal medida se mostra incabível à espécie, diante da ausência de previsão legal e do entendimento da jurisprudência pátria sobre o assunto.

11. Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Município de Santa Maria do Pará), bem como, para afastar a obrigação das autoridades impetradas de realizar o pagamento de custas processuais.”
(Apelação e remessa necessária nº 0000201-24.2018.8.14.0057, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 10/09/2020, DJ 29/09/2020)

Dessa forma, diante da ausência de motivação restou corretamente concedida a segurança.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo a sentença
em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022